Tribunal: TJSP
Processo: 2279788-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente opostos pelos recorrentes – Requisito de admissibilidade – Tempestividade – Ausência – Embargos declaratórios opostos muito tempo após o integral transcurso do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, "caput", do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2279788-84.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes MARIA VICENTE BILLORIA FANTINATTI e FELIPE BIRAGHI
FANTINATTI, é embargado GRUPO BUNGE - AGROINDUSTRIAL SANTA
JULIANA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2279788-84.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 15.090
2
Voto no 15.090
Embargos de Declaração no 2279788-84.2019.8.26.0000/50002
Embargantes: Maria Vicente Biloria e Felipe Biraghi Fantinatti
Embargada: GRUPO BUNGE - Agro Industrial Santa Juliana Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso interposto
apenas contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios
anteriormente opostos pelos recorrentes
Requisito de
admissibilidade Tempestividade Ausência Embargos
declaratórios opostos muito tempo após o integral
transcurso do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, “caput”,
do CPC Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a
“decisão de fls. 94/98” (fls. 1), que rejeitou embargos de declaração
anteriormente opostos pelos recorrentes contra o v. acórdão de fls. 71/76, o
qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes contra a r. decisão copiada a fls. 1.371/1.372 dos autos de
origem, para o fim de conceder a gratuidade da justiça, tão somente, à
embargante Maria Vicente Biloria, denegando a benesse a seu filho, o
embargante Felipe Biraghi Fantinatti.
Alegam os embargantes, em suma, que se trata de
hipótese de litisconsórcio facultativo, e não de litisconsórcio necessário, bem
como nulidade do v. acórdão embargado, por constituir decisão “extra petita”
e por padecer de fundamentação idônea, bem assim que ambos fazem jus à
gratuidade da justiça, ventilando, ao final, omissão do julgado. Pugnam pelo
saneamento de tal vício, assim como pelo prequestionamento da matéria,
com vistas à interposição de recursos perante os tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2279788-84.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 15.090
3
Este o relatório.
Insurgem-se os embargantes contra v. acórdão
ementado nos termos seguintes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a turma
julgadora, de ofício ou requerimento
Mero inconformismo dos
embargantes quanto à denegação da gratuidade da justiça a um deles
Impossibilidade de pronunciamento da turma julgado acerca dos pleitos
subsidiários de diferimento do recolhimento das custas processos e de
redução percentual das despesas processuais, sob pena, inclusive, de
supressão de um dos graus de jurisdição
Embargos declaratórios
rejeitados. (fls. 95).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
sequer comporta conhecimento, por falta de requisito de admissibilidade,
qual seja, a tempestividade.
Isso porque, ao que se depreende do trecho inicial das
razões recursais, os embargantes se voltam, expressamente, por meio do
presente recurso, protocolizado em 28.10.2020, apenas contra a “decisão
de fls. 94/98” (fls. 1), que rejeitou embargos declaratórios que anteriormente
opuseram (Embargos de Declaração no 2279788-84.2019.8.26.0000/50000),
acerca da qual foram intimados, via DJE, no dia 30.4.2020 (fls. 99).
Evidente, pois, que a oposição dos embargos
declaratórios ocorreu muito tempo após o integral transcurso do prazo de 5
dias previsto no art. 1.023, “caput”, do CPC, o que obsta seu conhecimento,
visto que negativo o juízo de prelibação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2279788-84.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 15.090
4
Será caso de imposição de penalidade, se persistirem
estas partes com medidas protelatórias.
Por tais razões, meu voto não conhece dos embargos
de declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator